Tribunal: TJBA
Processo: 8003038-17.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003038-17.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO (OAB:BA14534-A) APELADO: LARISSA CALDEIRA GASPAR PADRE Advogado(s): ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB:BA74136-A), BRUNO GARCIA DA SILVA (OAB:BA25894-A), LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET (OAB:BA39355-A), ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ (OAB:BA65721-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEITADA. APLICAÇÃO ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 18, DO CDC. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTADA. APLICAÇÃO ART. 618, DO CC. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS. VÍCIOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA (ART. 14, DO CDC). VÍCIOS ESTRUTURAIS QUE AFETA A HABITABILIDADE DO IMÓVEL, COMPROMETENDO O DIREITO À MORADIA. DANOS MATERIAIS (R$2.646,79). COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$12.000,00. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. PREJUDICIAL. NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003038-17.2023.8.05.0274; Recorrente: MRV Engenharia e Participações S/A; Recorrida: Larissa Caldeira Gaspar Padre; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator